Tribunal: TJBA
Processo: 0001084-92.2008.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001084-92.2008.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE Advogado(s): APELADO: JOSE FERREIRA FILHO Advogado(s):MARCELO SILVA GUIMARAES, FLORIVAL FERREIRA DE CARVALHO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. IMÓVEL RURAL. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO DIRETA OU DE POSTES NAS IMEDIAÇÕES. IRRELEVÂNCIA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS AUTOMÁTICOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E DE PAGAMENTO INDEVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Riachão do Jacuípe contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) incidente sobre imóvel rural do autor, determinar a suspensão da cobrança da exação e condenar o ente municipal à restituição dos valores recolhidos. O Município suscitou nulidade da citação, inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a legitimidade da cobrança da CIP e a impossibilidade de repetição do indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação em razão da migração dos autos para o sistema eletrônico; (ii) estabelecer se a revelia da Fazenda Pública autoriza a presunção automática de veracidade das alegações autorais em matéria tributária; (iii) determinar se a ausência de postes ou de iluminação pública diretamente incidente sobre imóvel rural afasta a incidência da CIP; e (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito tributário sem demonstração da ilegalidade da cobrança e do pagamento indevido. III. RAZÕES DE DECIDIR A certidão lavrada por Oficial de Justiça comprova a realização da citação do Município, ato revestido de fé pública e presunção de legitimidade, inexistindo prova apta a infirmar sua validade. A migração do processo para o sistema PJe constitui mera adequação procedimental e não invalida os atos processuais regularmente praticados anteriormente, nem impõe a renovação da citação. A CIP prevista no art. 149-A da Constituição Federal possui natureza tributária própria e destina-se ao custeio de serviço prestado em benefício da coletividade, não exigindo fruição individualizada pelo contribuinte. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da CIP e de sua cobrança por meio das faturas de energia elétrica, em razão da natureza difusa do serviço de iluminação pública. A inexistência de postes ou de iluminação pública diretamente incidente sobre determinado imóvel não afasta a exigibilidade da contribuição, pois o serviço de iluminação pública beneficia a coletividade de forma indivisível. A Lei Municipal nº 412/2002 prevê a incidência da CIP sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóveis edificados ou não situados no território municipal, abrangendo o imóvel de titularidade do autor. A revelia da Fazenda Pública não produz, de forma automática, presunção absoluta de veracidade das alegações autorais quando a controvérsia envolve matéria tributária, legalidade de atos administrativos e interpretação normativa. O magistrado deve examinar a legislação aplicável e os pressupostos legais da incidência tributária, ainda que ausente contestação do ente público. A ausência de demonstração da ilegalidade da cobrança impede o reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária e afasta a pretensão restituitória. A repetição de indébito tributário exige comprovação do recolhimento indevido, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional, requisito não demonstrado nos autos. A improcedência do pedido de repetição do indébito torna prejudicado o exame da prescrição quinquenal arguida pelo Município. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001084-92.2008.8.05.0211, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE e como Apelada JOSE FERREIRA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/S